Tribunal: TJDFT
Processo: 0708184-79.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0708184-79.2021.8.07.0006 APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., AUGUSTO BARBARA DE JESUS APELADO: AUGUSTO BARBARA DE JESUS, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 46013997), intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora